Tribunal: TJPA
Processo: 0031394-19.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0031394-19.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

APELADO: ANTONIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CERTIDÃO. EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO COM RESSALVAS TÉCNICAS. DISTINÇÃO ENTRE CERTIFICAÇÃO DE FATOS E RECONHECIMENTO DE REGULARIDADE FUNDIÁRIA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito de ANTONIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA à expedição de certidão de inteiro teor acerca de título definitivo de terras, com a inclusão de todas as ressalvas técnicas apuradas, relativas à ausência de ocupação da área titulada e à não correspondência entre a área ocupada e a área constante do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode ser compelida a expedir certidão relativa a título fundiário, ainda que pendentes controvérsias técnicas sobre sua legitimidade e correspondência cartográfica, desde que o documento reflita fielmente as informações e ressalvas existentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à certidão, previsto no art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, assegura ao administrado a obtenção de documento oficial que reflita fielmente as informações constantes dos registros públicos, independentemente de conteúdo favorável.

4.

A sentença não impõe reconhecimento de regularidade dominial nem determina a expedição de certidão conclusiva, limitando-se a assegurar documento fiel aos dados técnicos apurados, inclusive com ressalvas.

5.

A distinção entre certificação de fatos administrativos e validação da titularidade fundiária é preservada, pois a certidão não substitui o procedimento técnico de regularização.

6.

A Administração Pública não pode substituir a certidão por meras informações administrativas, diante da natureza formal e da finalidade jurídica própria do documento certificatório.

7.

A eventual existência de inconsistências técnicas ou pendências administrativas não impede a expedição da certidão, devendo tais elementos constar expressamente no documento.

8.

O princípio da autotutela administrativa autoriza a revisão e correção de atos pela própria Administração, sem afastar o dever de prestar informações fidedignas ao administrado.

9.

A demora prolongada na conclusão de apurações administrativas não justifica a negativa de expedição de certidão, sobretudo quando já há elementos técnicos suficientes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito constitucional à certidão garante a expedição de documento que reflita fielmente os registros administrativos, ainda que contenha ressalvas técnicas desfavoráveis ao requerente. 2. A expedição de certidão não implica reconhecimento de regularidade fundiária, limitando-se à certificação dos fatos constantes dos registros públicos. 3. A Administração Pública não pode negar a emissão de certidão sob o fundamento de pendências administrativas, devendo consignar no documento todas as inconsistências apuradas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “b”; CPC, art. 86, parágrafo único; Súmula 473/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.119.570/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
.

Na origem, narrou o apelado que é titular de pretensão relacionada ao imóvel rural denominado Fazenda Pituá, localizado nos Municípios de Tomé-Açu e Ipixuna do Pará, e que solicitou ao ITERPA certidão de autenticidade de título definitivo de terras.

Alegou que a própria autarquia já teria reconhecido a existência do título e que a cadeia dominial por ele juntada, no procedimento administrativo nº 2008/495145, referir-se-ia ao imóvel em questão, sustentando, porém, que o ITERPA não expedia a certidão pleiteada, condicionando a providência a exigências que reputava indevidas. Requereu, ao final, tutela jurisdicional para que a autarquia emitisse certidão de inteiro teor do que constasse em seus livros próprios acerca do título definitivo indicado.

Após regular instrução, com realização de prova pericial, sobreveio sentença, lançada nos ids
21848357/21848358
, na qual o juízo julgou
parcialmente procedentes
as pretensões autorais para reconhecer a
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
o direito à certidão pleiteada, consignando expressamente que o documento poderia e deveria conter a verdade dos fatos apurados acerca da legitimidade do título de terras apresentado, inclusive as ressalvas constatadas pelo ITERPA e por este juízo por meio da prova pericial, dentre elas as de que o requerente não detém a ocupação da área do título, bem como que a área ocupada pelo autor, ora apelado, não corresponde à área titulada.

Embora tenha reconhecido sucumbência recíproca, o juízo entendeu que o autor decaiu da maior parte do pedido, condenando-o integralmente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Inconformado, o
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA
interpôs apelação no id
21848360
, sustentando, em síntese, que a emissão de certidões, no âmbito fundiário, exige critérios técnicos e procedimentos regulamentares aptos a assegurar a validade da titularidade, indo além da mera prestação de informação administrativa.

Aduz que, no caso concreto, a decisão judicial teria desconsiderado o procedimento técnico-administrativo necessário e que não haveria violação ao direito constitucional à informação, uma vez que a autarquia já disponibiliza documento de “informação” sobre títulos constantes de seus arquivos. Afirma, ainda, que não se trata de simples omissão administrativa, mas de necessidade de conclusão de apuração administrativa acerca da legitimidade do apelado e da correspondência cartográfica da área apontada como originada do título nº 57. Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que o pedido inicial seja julgado totalmente improcedente.

Consoante certidão constante dos autos, a parte apelada,
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID.
21848363)
.

O recurso foi inicialmente distribuído à Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha
, que o recebeu
no duplo efeito (Id.
22860282)
e, posteriormente, reconheceu a prevenção desta Relatora, em razão de agravo de instrumento anteriormente apreciado no âmbito desta 2ª Turma de Direito Público, determinando a redistribuição do feito (Id.
24282981)
. Já sob a relatoria da Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
, foi determinado o retorno dos autos ao órgão ministerial para redistribuição e renovação do prazo de manifestação como custos legis (Id.
24302343)
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau, por meio do Procurador de Justiça
Mario Nonato Falangola
, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação, assentando que o direito constitucional à certidão autoriza a emissão do documento com fidelidade aos fatos apurados, inclusive com as ressalvas necessárias, e que, no caso concreto, nada impede a expedição de certidão que registre que o autor não detém a ocupação da área do título e que a área ocupada por ele não corresponde à área titulada (Id.
24326118)
.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Tal conclusão, aliás, harmoniza-se com a própria manifestação ministerial, que expressamente reconheceu o cabimento, a tempestividade e a regularidade formal da apelação interposta pelo
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA
.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a definir se a sentença recorrida deve ser reformada no ponto em que reconheceu a
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
o direito à emissão da certidão requerida perante o ITERPA, ainda que com todas as ressalvas técnicas já apuradas no âmbito administrativo e judicial.

E, conforme análise detida dos autos, verifico que

não assiste razão à autarquia apelante.

A leitura atenta da sentença revela, desde logo, que o juízo de origem não impôs ao
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA
qualquer reconhecimento automático de regularidade dominial, tampouco o constrangeu a expedir documento com conteúdo inverídico, conclusivo ou dissociado da realidade técnica apurada nos autos. Ao contrário, a decisão foi expressa ao afirmar que a certidão pleiteada
“pode e deve conter a verdade sobre os fatos determinados acerca da legitimidade do título de terras apresentados”
, inclusive as ressalvas constatadas pelo ITERPA e as apuradas pelo juízo por meio da prova pericial, dentre elas a ausência de ocupação da área do título pelo autor e a não correspondência entre a área por ele ocupada e a área titulada.

Esse dado é central para a correta solução da lide. A insurgência recursal do ITERPA parte da premissa de que a sentença teria confundido o direito constitucional à informação com a certificação técnica da regularidade fundiária. Ocorre que, examinando-se o conteúdo do
decisum
recorrido, vê-se que essa confusão não se consumou.

O que se reconheceu em favor de
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
foi o direito de obter certidão que espelhe, com fidelidade, o estado de coisas efetivamente existente nos arquivos da autarquia e nos elementos técnicos produzidos nos autos. Não houve determinação de expedição de certidão “limpa”, sem ressalvas, nem ordem de validação irrestrita do título.

A distinção entre o dever de certificar fatos existentes e a prerrogativa administrativa de avaliar, tecnicamente, a regularidade fundiária é importante, mas, no caso, ela foi adequadamente preservada pela sentença. Justamente por isso, a tese recursal segundo a qual o ITERPA não poderia ser compelido judicialmente à expedição da certidão não encontra amparo suficiente.

O direito à certidão, previsto no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal, não assegura ao requerente um conteúdo favorável, mas garante o acesso a documento oficial apto a esclarecer situação de interesse pessoal ou a viabilizar a defesa de direitos. A Administração Pública, por sua vez, deve emiti-lo com observância da legalidade, da eficiência e da fidelidade aos elementos de que dispõe.

Foi exatamente nessa linha que se manifestou o Ministério Público de segundo grau. Depois de reconhecer que o direito à certidão não é absoluto e que ele se submete a regulamentações específicas destinadas a assegurar a validade, a precisão e a autenticidade das informações prestadas, o parecer ministerial concluiu que, no presente caso, já restou comprovado nos autos que o autor não detém a ocupação da área do título e que a área por ele ocupada não corresponde à área titulada, de modo que nada impede a emissão da certidão do ITERPA para atestar justamente esse quadro fático. Acrescentou, ainda, que a Administração Pública tem o dever de expedir a certidão com a maior fidelidade possível, incluindo as ressalvas necessárias.

Também não prospera a alegação de que o ITERPA já atenderia ao direito constitucional do autor mediante a simples emissão de “informações” sobre títulos existentes em seus arquivos. A certidão, enquanto documento oficial formalmente expedido por repartição pública, possui natureza e utilidade próprias, e não pode ser substituída, de modo discricionário, por instrumento menos qualificado, quando o ordenamento assegura ao administrado o direito de obter certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Se a autarquia entende que o conteúdo do documento deve trazer ressalvas técnicas, inconsistências fundiárias, exigências de rerratificação ou ausência de correspondência cartográfica, tais elementos devem constar da certidão. O que não se mostra compatível com a ordem constitucional é a negativa pura e simples de expedição do documento sob o argumento de que a apuração administrativa não favorece integralmente o requerente.

Cumpre destacar que a retificação, ainda que sucessiva, de atos administrativos insere-se no âmbito do poder-dever de autotutela da Administração Pública, que lhe autoriza revisar seus próprios atos quando eivados de vícios ou incorreções.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. SÚMULA 473/STF . NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF.
Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório . Precedentes do STJ: AgInt no REsp n. 2.028.774/MG, Rel . Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 28/4/2023; AgInt no AgRg no AREsp 760.681/SC, Rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 6/6/2019; RMS 58.008/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/11/2018 .2. No caso dos autos, o acórdão recorrido afastou a necessidade de instauração de processo administrativo, impondo-se a reforma do julgado para adequação à jurisprudência firmada no STJ.3. Agravo Interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 2119570 RJ 2024/0019089-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024)

Tal compreensão encontra respaldo, ainda, na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que consagra a possibilidade de anulação ou revisão de atos administrativos ilegais.

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Esta Corte de Justiça tem reconhecido a legitimidade da Administração Pública para proceder à correção de seus atos, desde que respeitados os princípios da legalidade e da segurança jurídica, notadamente quando evidenciada a necessidade de adequação do ato às normas vigentes.

Há, ademais, um elemento que fragiliza ainda mais a tese recursal, segundo a própria manifestação ministerial, o ITERPA integra a presente lide desde 2009 e, ao longo de cerca de quinze anos, poderia ter viabilizado as diligências técnicas necessárias para consolidar, de forma objetiva, o conteúdo da certidão. Não se mostra razoável, nesse contexto, perpetuar a recusa administrativa quando os autos já contam, inclusive, com prova pericial judicial apta a delimitar o alcance do documento a ser expedido.

Devo registrar, por fim, que a sentença também consignou capítulo referente aos ônus sucumbenciais, reconhecendo a procedência apenas parcial do pedido e impondo a
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
o pagamento integral das custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Como não houve recurso da parte autora nem contrarrazões com pretensão de reforma adesiva, a devolução recursal a esta Corte restringe-se ao inconformismo do
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA
quanto ao capítulo de mérito que reconheceu o direito à certidão. Nesses limites, não há razão para modificação do julgado.

Ante o exposto,
conheço da apelação interposta pelo INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA, mas nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

Belém, 12/05/2026